Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Processo : 0704860-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 220578271 dos autos originários n. 0701781-38.2023.8.07.0002), proferida em ação de arrolamento comum, que afastou a prejudicial de prescrição sustentada pelos herdeiros, aqui agravantes, em relação à pretensão da companheira/inventariante à partilha dos direitos referentes ao Precatório Judicial no 0716162-28.2021.8.07.0000 (TJDFT). Fundamentou o juízo singular: [...], a controvérsia consiste em se verificar se decorreu o prazo de prescrição do direito à pretensão da companheira/inventariante quanto à partilha dos direitos referentes ao Precatório Judicial no 0716162-28.2021.8.07.0000 (TJDFT). O art. 189 do Código Civil é claro ao estabelecer que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Quanto ao caso concreto, de acordo com o princípio da saisine, a partilha nada mais é do que a formalização da divisão daquilo que já pertence aos herdeiros/meeiros. Trata-se, portanto, de direito potestativo, não sendo passível de resistência; neste sentido, em tese, não há que se falar em prescrição, nos termos do art. 189 do CC. Ainda que assim não fosse, a pretensão da companheira à partilha dos direitos advindos do precatório somente pode ser considerada passível de exercício, no mínimo, com o trânsito em julgado do título executivo judicial proferido nos autos n. 0004281-40.1994.8.07.0001, que deu origem ao cumprimento de sentença 0708330-21.2020.8.07.0018, em razão do qual foi expedido o precatório 0716162-28.2021.8.07.0000. Referido trânsito em julgado ocorreu em 08/05/15. Assim, se o presente arrolamento foi ajuizado em 24/04/23, não há que se falar no decurso do prazo decenal alegado pelos herdeiros. ISTO POSTO: 1) Rejeito a alegação de prescrição. 2) Com a preclusão desta decisão, certifique-se quanto ao andamento da ação de reconhecimento de união estável 'post mortem' 0703332-19.2024.8.07.0002 e voltem conclusos. 3) Intimem-se. Os agravantes ressaltam que o direito sucessório é automaticamente transmitido aos herdeiros com a abertura da sucessão, isto é, com a morte do autor da herança; “assim, com o falecimento do de cujus em 27 de abril de 2009, inaugura-se o prazo prescricional de dez anos para a companheira apresentar sua reivindicação aos direitos sucessórios”, já transcorrido, tendo em vista que a ação para pleitear a partilha dos direitos do precatório foi proposta somente em 24/04/2023. Alegam que o Parecer do Ministério Público tem papel crucial de corroborar a argumento em favor dos agravantes e oficiou pela prescrição da pretensão da inventariante, alinhando-se “ao entendimento de que o direito à petição de herança é, inequivocamente, prescritível”. Declaram que, abertos os trâmites sucessórios com o falecimento em 27/04/2009, o prazo para a inventariante pleitear a partilha dos direitos sobre o precatório iniciou-se naquela data, independentemente das ações judiciais subsequentes, como o reconhecimento de união estável, as quais não interrompem a prescrição inerente ao direito hereditário. Reafirmam que “o argumento do juízo a quo, de que o prazo prescricional teria início apenas com o trânsito em julgado do título executivo judicial que originou o precatório, não se sustenta, pois, o direito sucessório nasce com o óbito do de cujus, independentemente de processos judiciais subsequentes”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Conforme o princípio da Saisine, positivado no art. 1.784 do Código Civil, a morte do autor da herança transmite aos herdeiros o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o espólio. Seguindo, em certa medida, essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese para o Tema Repetitivo 1.200, no sentido de que “O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado”. Cumpre ainda mencionar que o STF há muito editou a Súmula 149: “É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança”. No caso, a controvérsia diz com a consumação ou não da prescrição decenal da pretensão da companheira à partilha dos direitos advindos do Precatório Judicial de no 0716162-28.2021.8.07.0000 (TJDFT). O juízo originário afastou a prescrição, sob o fundamento de que “a pretensão da companheira à partilha dos direitos advindos do precatório somente pode ser considerada passível de exercício, no mínimo, com o trânsito em julgado do título executivo judicial”. Todavia, sem embargo quanto à aplicação da teoria da actio nata (art. 189 do Código Civil), a fim de estabelecer como termo inicial da contagem do prazo de prescrição o trânsito em julgado da decisão que deu origem ao cumprimento de sentença, no qual foi expedido o precatório, no momento, importa considerar a ausência do perigo da demora. Deveras, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, o juízo a quo determinou aguardar a preclusão da decisão agravada. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator